Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-70.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006387-70.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR DA SILVA MORAES - CPF: 045.495.481-69 (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), THIAGO COSTA DA VEIGA - CPF: 006.546.871-61 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA –
MÉRITO
:
2. PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS
– IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVADA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM COAUTORIA COM A CORRÉ
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
3
. RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS APELANTES –
INVIABILIDADE –
SANÇÕES FIXADAS EM
QUANTUM
PROPORCIONAL –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MAGISTRADO
A QUO
–
4.

DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DESSA CIRCUNSTÂNCIA –
DESCABIMENTO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT – INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO –
5. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL

DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – FARTAS PROVAS ACERCA DA INTENÇÃO DE TRANSPORTAR A DROGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –

6. PLEITOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – SENTENÇA INALTERADA –
APELOS CONHECIDOS EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Não há interesse recursal no pedido
de aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória em prisão domiciliar, quando verificado que tal direito já foi assegurado na sentença, em observância à ordem concedida em sede de
habeas corpus
impetrado perante este Tribunal.

2. É
inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico interestadual de drogas
, à medida que as circunstâncias fáticas narradas pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante não deixam dúvidas quanto ao envolvimento de ambos os réus no transporte da substância, em evidente coautoria,
máxime porque os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo acusado, sobretudo quando harmônicos com as demais evidências dos autos. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

3. No caso concreto, a
exasperação das penas iniciais na fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável,
representa
atuação legítima e dentro do limite da discricionariedade motivada do magistrado singular, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a retificação das sanções por este Tribunal.

4. O fato de não ter sido juntado aos autos a folha de antecedentes criminais da apelante ou outro documento similar não constitui óbice ao reconhecimento da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, como ocorre na hipótese, traduzindo-se em informação de domínio público. (Enunciado Orientativo n.º 18, TCCR/TJMT).

5.

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula 587-STJ).

6. Mantida a agravante da reincidência, bem como o
quantum
de pena definitiva imposta na sentença, é inviável cogitar a aplicação da minorante do tráfico-privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei de Drogas], a alteração do regime prisional inicial ou a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante ao não preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Apelos conhecidos em parte e, no mérito, desprovidos.

APELANTE (S)

LUCIMAR DA SILVA MORAES

THIAGO COSTA DA VEIGA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
LUCIMAR DA SILVA MORAES
e
THIAGO COSTA DA VEIGA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da Ação Penal nº 1006387-70.2021.8.11.0042, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei

n.º 11.343/2006
, sendo imposta a
primeira
apelante a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime inicial
fechado
, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal; e ao
segundo

apelante a reprimenda de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime inicial
fechado
, e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.

LUCIMAR DA SILVA MORAES,
nas razões recursais de ID
121525962, pleiteia:
(i)
o
afastamento
da causa especial de aumento relativa ao
tráfico interestadual
, prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da insuficiência de provas acerca da destinação da droga para outro estado da federação;
(ii)
a
exclusão
da agravante da
reincidência
, diante da ausência de documento comprobatório dessa circunstância, e o sucessivo
reconhecimento
da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, concernente ao
tráfico-privilegiado;

(iii)
a
retificação
do
quantum
de aumento aplicado à
pena-base
, por reputar desproporcional a exasperação efetuada na origem, com a subsequente alteração do
regime prisional inicial
para o semiaberto e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim,
(iv)
a manutenção do direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em
prisão domiciliar
.

THIAGO COSTA DA VEIGA,
a seu turno,

nas razões recursais de ID 118873616, almeja a reforma da sentença a fim de ser
absolvido
pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo,
e, subsidiariamente, pleiteia a
retificação da pena-base
para o patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, mediante aplicação do critério ideal de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável.

Nas contrarrazões respectivas, vistas nos IDs 118873634 e 124049592,
o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelos réus e pede o
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 128438662 pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos interpostos pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
com relação ao pedido formulado por
LUCIMAR DA SILVA MORAES
para que seja mantido o seu direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em
prisão domiciliar
, observo que lhe
carece o interesse

recursal
nesse tocante, uma vez que tal direito já foi assegurado na sentença condenatória, em observância à decisão proferida por esta Terceira Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
nº 1011282-06.2021.8.11.0000, não havendo, por ora, utilidade ou necessidade de uma nova manifestação deste Sodalício a respeito do assunto.

Sendo assim, exclusivamente quanto ao pedido de aguardar o trânsito em julgado da sentença em prisão domiciliar,
não conheço
do apelo de
LUCIMAR DA SILVA MORAES,
por ausência de interesse recursal.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais,

reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-los e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos fins almejados, pelo que deles
CONHEÇO.

1.

RECURSO DO RÉU
THIAGO COSTA DA VEIGA
:

1.1.

Da pretensão absolutória:

Como principal estandarte recursal, a defesa do réu
THIAGO COSTA DA VEIGA
postula a absolvição deste com fulcro na insuficiência de provas da autoria delitiva, sustentando que o acusado não tinha conhecimento acerca das substâncias entorpecentes transportadas exclusivamente pela corré.

Deveras, verifica-se que tanto na delegacia de polícia quanto em juízo o ora apelante alegou que estava apenas acompanhando
LUCIMAR
em uma viagem de ônibus até Goiânia/GO, discorrendo que estavam no início de um relacionamento amoroso e a corré teria o convidado para realizar a viagem, afirmando que precisava assinar seu divórcio na capital do estado vizinho, sem, contudo, cientificá-lo a respeito dos entorpecentes que trazia consigo na bagagem.

Por outro lado, a corré
LUCIMAR DA SILVA MORAES
assumiu a autoria do ilícito ao ser ouvida na delegacia de polícia, ocasião em que confirmou que havia sido procurada por um boliviano conhecido como “Cholo” para transportar doze quilos de entorpecente até a cidade de Goiânia/GO, mas
nada disse em relação ao corréu
que lhe acompanhava. Posteriormente, ao ser interrogada em juízo, a corré optou por fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Não obstante isso, observa-se que a negativa de autoria sustentada pelo acusado não é apta a eximi-lo da responsabilidade pelo ilícito, uma vez que os testemunhos dos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante
não deixam dúvidas
quanto ao envolvimento de
THIAGO COSTA DA VEIGA
no transporte ilegal de entorpecentes, em
coautoria
com a corré
LUCIMAR DA SILVA MORAES.

Sob o crivo do contraditório, os policiais rodoviários federais
Fernando Cesar Moraes Koehler
e
Diandro Ramos Lacerda
foram uníssonos em relatar que no dia 28 de abril de 2021, durante fiscalização de rotina, realizaram a abordagem de um ônibus da empresa “São Luiz”, que seguia com destino à cidade de Goiânia, e durante entrevista com os passageiros observaram certo nervosismo em
THIAGO
e
LUCIMAR,
que viajavam juntos com um casal.

Segundo os agentes públicos, os acusados apresentaram respostas desconexas para as perguntas que lhes foram feitas, uma vez que, por exemplo,
LUCIMAR
afirmou que estava indo para Goiânia assinar seu divórcio, porém não soube indicar qual seria o cartório em que iria ou onde ficariam hospedados.

Diante disso, os policiais perguntaram a
THIAGO
o que havia em sua bagagem de mão, que estava acomodada entre seus pés, mas ele hesitou em responder, razão pela qual os agentes pediram para verificar o objeto e, assim, constataram que o apelante trazia consigo alguns tabletes de cocaína. Em seguida, os policiais averiguaram que na mala vinculada ao bilhete de passagem de
LUCIMAR,
acondicionada no bagageiro do ônibus, havia uma quantidade ainda maior dessa mesma substância.

De acordo com o laudo pericial de constatação de droga [ID 118868137 - Pág. 32], foram apreendidos
12 (doze)

tabletes de

COCAÍNA,
com massa total bruta de
11,80kg
(onze quilos e oitocentos gramas).

Nesse cenário, observa-se que os policiais rodoviários federais
Fernando Cesar Moraes Koehler
e
Diandro Ramos Lacerda
foram claros e enfáticos em afirmar que
parte da droga foi encontrada na bagagem de mão do apelante

THIAGO
,
acomodada entre seus pés,

e outra parte (maior) foi localizada na mala da corré
LUCIMAR,
que estava acondicionada no bagageiro do ônibus. Além disso, os policiais destacaram que
ambos
os réus apresentaram nervosismo exacerbado diante da fiscalização policial, bem como respostas desconexas para as perguntas que lhes foram feitas durante a entrevista.

Destarte, a análise concatenada dos relatos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, das declarações dos acusados e das circunstâncias que permeiam o caso concreto
não deixa dúvida

quanto à
autoria delitiva
atribuída ao apelante.

Especialmente porque, se, por um lado, a versão do increpado se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, por outro, aquela apresentada pelos agentes públicos encontra substrato nas provas dos autos e, ainda, não se evidencia qualquer interesse escuso destes em incriminar o réu injustamente.

A propósito, em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa toada, a prova testemunhal coligida
autoriza concluir, com segurança, que o apelante
THIAGO COSTA DA VEIGA

trazia consigo
, em coautoria com a corré
LUCIMAR DA SILVA MORAES
, os
12 (doze)

tabletes de

COCAÍNA
apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, com massa total bruta de
11,80kg
(onze quilos e oitocentos gramas).

Portanto,
a
manutenção

do desfecho condenatório é medida de rigor.

1.2.

Da pena-base do apelante
THIAGO COSTA DA VEIGA
:

Secundariamente, o apelante pretende a
retificação de sua pena-base para o patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, mediante aplicação do critério ideal de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, tal pretensão
não merece melhor sorte
.

Extrai-se da sentença que o d. juízo
a quo
fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por força da avaliação desfavorável de
duas
circunstâncias judiciais, quais sejam, a
culpabilidade
e os
maus antecedentes
, sendo a primeira negativada com base na
quantidade
de droga apreendida e a segunda com lastro em uma das
condenações definitivas
anteriores, tendo em vista que o apelante responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0006084-75.2007.8.11.0006, no qual são executadas 5 (cinco) condenações por crimes diversos (dois furtos simples, furto qualificado, tráfico de drogas e roubo).

Em relação ao
acréscimo operado
em primeiro grau de jurisdição, consistente no
quantum
de
01 (um) ano e 03 (três) meses
de reclusão para cada circunstância judicial desabonada, vejo que
descabe qualquer retificação,
porquanto se trata da adoção do critério de aumento equivalente a
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, o qual, no caso concreto, revela-se
proporcional e adequado
para alcançar uma justa punição.

Sabe-se que,
a despeito de o legislador não ter estabelecido limites mínimo e máximo a serem aplicados na primeira fase do sistema trifásico,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reputa válido o acréscimo de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de pena prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, assim como a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou, ainda, a
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que haja fundamentação para tanto (STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Isso porque
a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, de modo que a modificação do incremento aplicado na sentença depende necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nessa toada,
não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração de aumento específica

para cada circunstância judicial negativa
, seja de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Destarte, conclui-se que no caso em apreço a
adoção da fração de aumento de
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial desabonada,
representa
atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do julgador
, porquanto amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a retificação da pena por este Tribunal.

Sendo assim,
conserva-se
a pena-base estabelecida na sentença.

2.

RECURSO DA RÉ
LUCIMAR DA SILVA MORAES
:

2.1.

Da causa de aumento relativa ao
tráfico interestadual:

Como primeira tese recursal, a apelante reivindica o afastamento da causa especial de aumento
prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 [tráfico interestadual], sob a alegação de que o acervo probatório é insuficiente para comprovar que a droga se destinava a outro estado da federação.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Sabe-se que, a teor do disposto na
Súmula 587
do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras

entre estados da federação
, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

No caso concreto, a própria apelante, ao confessar o ilícito na delegacia de polícia, admitiu que estava transportando a droga até a cidade de Goiânia/GO, onde a substância seria entregue na rodoviária para um indivíduo desconhecido. E apesar de a confissão não ter sido ratificada em juízo, uma vez que
LUCIMAR
optou por permanecer em silêncio perante a autoridade judicial, as provas reunidas nos autos são suficientes para comprovar o caráter interestadual do delito.

Consoante se infere do Termo de Apreensão anexado ao ID 118868137 - Pág. 28, os bilhetes de passagem apreendidos com os réus tinham como origem a cidade de Cuiabá/MT e como destino Goiânia/GO.

Na mesma toada, o corréu
THIAGO
confirmou em juízo que estavam viajando rumo à Goiânia, apesar de ter negado a autoria do delito. Soma-se a isso, ainda, os testemunhos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, os quais atestaram que os acusados tinham como destino a cidade de Goiânia/GO, conforme declarações prestadas por eles durante a abordagem e informações extraídas dos respectivos bilhetes de passagem.

Portanto, diante da existência de fartas provas acerca da intenção de praticar o tráfico de drogas entre estados da federação, é inviável cogitar o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.

Da agravante da reincidência:

Sob outro viés, a apelante
LUCIMAR
reclama a exclusão da agravante da reincidência, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento comprobatório dessa circunstância.

Sem maiores delongas, o pedido não é procedente.

É pacífico no âmbito deste Egrégio Sodalício que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (
Enunciado Orientativo n.º 18

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Na hipótese, conforme consignado na sentença, a apelante responde ao processo executivo de pena nº 2000180-20.2019.8.11.0006 (SEEU), em trâmite na Comarca de Cáceres/MT, no qual é executada a sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, imposta na ação penal nº 0004342-34.2015.8.11.0006, em decorrência de outro crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em
30/09/2019
, ou seja, em data anterior ao cometimento do presente fato [28/04/2021].

E, com efeito, tal registro encontra-se disponibilizado no sítio eletrônico do Poder Judiciário e na consulta pública de processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, consubstanciando informação de domínio público e de fácil acesso.

Destarte, conquanto não tenha sido juntada aos autos a folha de antecedentes criminais da apelante ou outro documento similar,
não é possível o decote da agravante da reincidência
, uma vez que tal informação encontra-se disponibilizada nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário.

Por conseguinte, impõe-se manter afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, relativa ao
tráfico-privilegiado
, uma vez que a apelante
não
preenche o requisito da
primariedade
.

2.3.

Da pena-base de
LUCIMAR DA SILVA MORAES:

N’outra toada, a apelante postula a retificação da sanção na primeira etapa da dosimetria
, por reputar
desproporcional
a majoração da pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em decorrência da avaliação desfavorável da quantidade de droga apreendida.

Contudo, na linha do exposto no tópico 1.2
supra,
relativo à análise da pena-base do corréu,
o
quantum
exasperado na instância singela
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, uma vez que
a majoração no patamar
equivalente a
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
representa
atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do julgador
, amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, pelas mesmas razões expostas no tópico 1.2
supra,
mantém-se
a pena-base da apelante no quantitativo fixado na sentença, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Via de consequência, permanece inalterada a
pena definitiva
de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, razão pela qual não há falar em alteração do
regime prisional
inicial e tampouco em
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal,
a contrário sensu
, e art. 44 do mesmo
códex
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço dos apelos interpostos pelos réus
LUCIMAR DA SILVA MORAES
e
THIAGO COSTA DA VEIGA
,
exceto
quanto ao pedido de aguardar o trânsito em julgado da sentença em prisão domiciliar [formulado por
LUCIMAR
], por ausência de interesse recursal, e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022